Tribunal: TJDFT
Processo: 0790135-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. IDENTIDADE DE AÇÕES NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a litispendência com os autos de no 0790130-04.2025.8.07.0016 e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito. Em suas razões, o recorrente defende que as ações não são idênticas. Pede a anulação da sentença e o regular trâmite do processo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia da lide cinge-se à análise da ocorrência de litispendência de ações entre este feito e os autos de no 0790130-04.2025.8.07.0016.
IV. Disciplina o art. 337, § 1o, do CPC, que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o § 2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
V. No caso em concreto, verifica-se que a causa de pedir e o pedido em ambas as ações são distintos. Nestes autos, o recorrente pleiteia a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo do pagamento indenizatório da conversão de licenças especiais não gozadas na atividade. Por outro lado, nos autos no 0790130-04.2025.8.07.0016, o objeto é a inclusão do auxílio-moradia no pagamento de ajuda de custo. Portanto, diante da ausência de tríplice identidade, não há que se falar em litispendência.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.